Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721604-77.2018.8.07.0000 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDO: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". IMPUGNAÇÃO. IMPROPRIEDADE. DIREIRO INTERTEMPORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese de impugnação designada pelo devedor como “exceção de pré-executividade”, com o objetivo de suscitar sua ilegitimidade passiva, bem como a ocorrência de excesso de execução e prescrição intercorrente. 1.1 O recorrente pretende impugnar a decisão que rejeitou a referida impugnação. 2. O exame da pretensão recursal deve observar a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida (direito processual intertemporal). Por isso, é inaplicável ao caso o Código de Processo Civil agora em vigor às decisões publicadas em data anteriormente ao dia 18 de março de 2016. 3. Diante do transcurso do prazo legal após a citação do devedor, opera-se a preclusão temporal para a propositura dos embargos à execução, pois esse é o remédio jurídico necessário para suscitar o excesso de execução, nos termos do art. 917. inc. III, do CPC. 4. A prescrição intercorrente ocorrerá na hipótese de inércia do credor, verificada após a suspensão do curso processual em decorrência da falta de bens por parte do devedor, nos termos dos artigos. 921, inc. III e 921, parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil. 5. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, em relação às execuções já em curso, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da entrada em vigor do referido diploma normativo, ou seja, 18 de março de 2016. 6. A “exceção de pré-executividade”, em análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 7. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 8. A denominada “exceção de pré-executividade” é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inapropriado para o direito. 9. O pretendido incidente processual não pode ter por finalidade a discussão a respeito de excesso de execução, ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente. 10. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 921, inciso III e §§ 1o, 3o e 4o, 924, inciso V, 927, inciso III, 947 e 1.056, todos do CPC, bem como 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito perseguido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, tece considerações sobre excesso de execução, ilegitimidade passiva, bem como quanto à fixação de honorários advocatícios, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Flávio Rodrigues Zebral, OAB/DF 17.589. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 206.727. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 921, inciso III e §§ 1o, 3o e 4o, 924, inciso V, 927, inciso III, 947 e 1.056, todos do CPC, bem como 206, § 5°, inciso I, do CC, bem como a invocada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado para afastar o decurso do prazo prescricional se deu com a análise do documento que lastreia a execução (ID 6554665), e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à ofensa as teses referentes ao excesso de execução, a ilegitimidade passiva e a fixação de honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009